Tribunal: TCU
Processo: 001.852/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9536/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207, 208 e 214, I e II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar regulares com ressalva as contas de Aldemurpe Oliveira de Barros, em face das falhas apontadas a seguir, dando-lhe quitação, e julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, e encerrar os presentes autos: - falhas na celebração e na prestação de contas do termo que formalizou repasses ao Instituto Euvaldo Lodi (IEL); - acompanhamento deficiente de transferências voluntárias. 1. Processo TC- Processo 001.852/2017-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Agostinho de Oliveira Freitas Junior (XXX.118.532-XX); Aldemurpe Oliveira de Barros (XXX.826.652-XX); Aldimar José Diger Paes (XXX.249.412-XX); Americo Augusto do Souto Rodrigues Esteves (XXX.400.007-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.008.322-XX); Athaydes Mariano Felix (XXX.855.208-XX); Carlos Alberto Marques de Azevedo (XXX.503.992-XX); Genoir Pierosan (XXX.442.300-XX); Nelson Azevedo dos Santos (XXX.510.302-XX); Rogerio Azevedo Pereira (XXX.452.339-XX); Socrates Bomfim Neto (XXX.001.642-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Joao Roberto dos Anjos Filho (12.389/OAB-AM), representando Departamento Regional do Senai No Estado do Amazonas; José Augusto Seabra Monteiro Vianna (24772/OAB-DF), representando Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional; Leticia de Oliveira Lourenco Gallo (104144/OAB-MG) e outros, representando Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.